Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NATJUS. PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVAS. TEMA 6 DO STF.
I. Caso em exame
1. A lide versa sobre a determinação ao Distrito Federal de fornecer a medicação Pirfenidona ou Nintedanibe à agravante, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em decisão que versa sobre tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Os requisitos do Tema 6 do STF foram atendidos pela embargante, considerando-se: Negativa administrativa do fornecimento do medicamento; Ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; Imprescindibilidade clínica comprovada; Eficácia e segurança validadas por evidências científicas robustas; Incapacidade financeira para custear o tratamento.
4. A não incorporação dos medicamentos pela CONITEC ao Sistema de Saúde do Distrito Federal, sob a justificativa de custo-benefício (custo-efetividade), não chancela a negativa ao tratamento de saúde, tendo em vista a preservação da garantia do direito à vida, que deve ser tutelado pelo Estado.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: “A autorização de uso de medicações não deve ser automática ou irrestrita, mas sim mediante análise criteriosa de cada caso concreto, considerando as evidências médicas apresentadas, a eficácia do tratamento e a adequação do fármaco às condições específicas do paciente.”